Tribunal: TJDFT
Processo: 0733868-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
2. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório.
3. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea se o réu não admitiu a subtração do objeto do furto.
4. Apelação conhecida e desprovida.